Tribunal: TJMT
Processo: 1020913-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020913-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO BRENTAM - CPF: 327.908.051-72 (AGRAVADO), CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL -– DECISÃO QUE A DETERMINA A INTIMAÇÃO DO BANCO REQUERIDO PARA PAGAR O VALOR APONTADO COMO DEVIDO –
DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO -
INDISPENSABILIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA –
TEMA 482 DO STJ

-
NECESSIDADE DE RETOMADA DO CURSO NATURAL DO FEITO – REABERTURA DO PRAZO DE RESPOSTA - PROCEDIMENTO COMO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Consoante a tese paradigma que deu origem ao
Tema 482
do STJ, a
sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
“quantia certa ou já fixada em liquidação”
(art. 475-J do CPC/15), porquanto,
“em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”
, apenas
“fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”
(art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se a prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do possível
quantum debeatur
.-

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020913-37.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOAO BRENTAM

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no
1002180-53.2022.8.11.0087,
manejado por
JOAO BRENTAM
determinou que a instituição financeira agravante efetue o pagamento do valor indicado pela exequente, ora agravado,
no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 do CPC.

Para tanto, narra o agravante que a execução de origem é proveniente de sentença extraída dos autos da Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 e do Resp. no 1.319.323-DF,
na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90), sendo que na ação cível pública houve a condenação solidária dos réus à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice supostamente ilegal.

Alega o desacerto do
decisum
, posto que
sentença proferida em ação coletiva não ostenta eficácia executiva, por si mesma, necessitando de prévia liquidação, sendo que a liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, II, do Código de Processo Civil

Ressalta que o Acórdão do Resp. no 1.319.323-DF foi claro ao estabelecer a necessidade de prévia liquidação, por se tratar de decisão genérica, proferida em sede de Ação Civil Pública,
sendo que a liquidação não pode se dar por simples cálculos aritméticos.

Assevera que o prosseguimento do processo como liquidação de sentença por arbitramento, o qual não tem ampla cognição, restringi o direito de defesa do agravante, lhe causando lesão grave e de difícil reparação, já que
o Juízo recebeu o feito como cumprimento de sentença, determinando o pagamento da quantia indicada pelo autor na petição inicial, qual seja R$ 544.791,04 (quinhentos e quarenta e quatro mil setecentos e noventa e um reais e quatro centavos).

Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal,

para que o feito prossiga como liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, II, e 511, ambos do CPC/2015,

e no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal restou deferida (id no 150863689)

Contrarrazões ofertadas -

id no 150863690.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre o
BANCO DO BRASIL S. A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no
1002180-53.2022.8.11.0087,
manejado por
JOAO BRENTAM
determinou que a instituição financeira agravante efetue o pagamento do valor indicado pela exequente, ora agravado,
no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 do CPC.

Para tanto, narra o agravante que a execução de origem é proveniente de sentença extraída dos autos da Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 e do Resp. no 1.319.323-DF, e do Resp. no 1.319.232-DF, que ainda depende de trânsito em julgado.

Alega o desacerto do
decisum
, posto que
sentença proferida em ação coletiva não ostenta eficácia executiva, por si mesma, necessitando de prévia liquidação, sendo que a liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, II, do Código de Processo Civil

Ressalta que o Acórdão do Resp. no 1.319.323-DF foi claro ao estabelecer a necessidade de prévia liquidação, por se tratar de decisão genérica, proferida em sede de Ação Civil Pública,
sendo que a liquidação não pode se dar por simples cálculos aritméticos.

Assevera que o prosseguimento do processo como liquidação de sentença por arbitramento, o qual não tem ampla cognição, restringi o direito de defesa do agravante, lhe causando lesão grave e de difícil reparação, já que
o Juízo recebeu o feito como cumprimento de sentença, determinando o pagamento da quantia indicada pelo autor na petição inicial, qual seja R$ 544.791,04 (quinhentos e quarenta e quatro mil setecentos e noventa e um reais e quatro centavos).

Pugna pelo provimento do recurso,

para que o feito prossiga como liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, II, e 511, ambos do CPC.

Pois bem.

Na espécie, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que determinou que a instituição financeira agravante efetue o pagamento do valor indicado pelo exequente, ora agravado, porém, sem que houvesse a prévia liquidação de sentença.

Conforme cediço, no procedimento originário o agravado pugna pelo cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da
Ação Civil Pública
n. 94.0008514-1 (numeração única: 0008465- 28.1994.4101.3400), que tramitou originalmente pela
pelo juízo da 3a Vara Federal de Brasília/DF.

E para o banco recorrente, mister que antes de ser cumprida, a sentença coletiva em questão deve ser previamente liquidada.

Razão assiste o agravante

Com efeito, certo é que no julgamento do recurso paradigma REsp no 1.247.150/PR, a Corte Especial do STJ fixou orientação segundo a qual
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação
' (art. 475-J do CPC),
porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados'
(art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”
(
Tema 482
)

Note-se aqui que, embora de início a questão submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos fosse a “o foro competente para a liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública”, a tese cristalizada no julgado diz respeito, dentre outras coisas, sobre a inexigibilidade imediata das sentenças coletivas proferidas em ação civil pública a justificar o manejo desde logo do procedimento de cumprimento, exigindo a prévia liquidação do título judicial.

Notas palavras: imprescindível que o procedimento se inicie como liquidação, de modo a permitir a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório”.
(RAI n. 1002549-17.2022.8.11.0000, 4a Câmara Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 24.03.22 - negrite)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1– NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA -
DECISUM
GENÉRICO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO - EFEITO SUSPENSIVO NO RESP 1.319.232-DF – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA LIDE NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.101.937 –TEMA 1075 - REPERCUSSÃO GERAL - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985 – EFICÁCIA
ERGA OMNES
DA COISA JULGADA NAS ACPS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NESSA QUESTÃO-
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO.

Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação do decisum genérico proferido em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido, o qual será provisório enquanto não transitado em julgado o da ACP 94.0008514-1, devendo os autos prosseguir como Liquidação Provisória de Sentença, conforme autoriza o art. 512 do CPC.

Ocorre a perda superveniente do objeto do Recurso com relação ao pedido de suspensão da lide se o juízo de origem, em decisão ulterior ao Agravo, já cumpriu a ordem do STF no RE 1.101.937, que reconheceu a repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, pelo qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada
erga omnes
, nos limites da competência territorial do órgão prolator, e o ministro relator, com amparo no art. 1.035,§5o do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional que tratem desse tema. (Rai no
1017587-40.2020.8.11.0000
– Des. Relator

Rubens de Oliveira Santos Filho – 4a Câmara de Direito Privado – DJ 07/10/2020)

Outrossim, não se pode olvidar que o prosseguimento da ação, na origem, certamente resultará em prejuízos financeiros ao agravante, mormente pela impossibilidade do contraditório e risco de pagamento acima do valor efetivamente devido.

Desta feita, deve ser reformada a decisão de base, para que a execução seja precedida de liquidação de sentença pelo procedimento comum, conforme rito do inciso II do artigo 509 c/c o artigo 511, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão de base e determinar o prosseguimento do feito, na origem, como liquidação de sentença, pelo procedimento comum.

É como voto;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022